Tribunal: TJBA
Processo: 0314629-58.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0314629-58.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LUIS AUGUSTO ALVES TRINDADE Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. FATO OCORRIDO EM 19/05/2016. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Luís Augusto Alves Trindade, denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). 2. Consta da denúncia que, em 19 de maio de 2016, nesta Capital, o denunciado, em comunhão com outros indivíduos, teria participado de subtração de bens mediante grave ameaça, estando todos previamente associados para a prática de delitos patrimoniais. 3. A decisão recorrida entendeu ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, aplicando, em substituição, a medida cautelar atípica de suspensão temporária do CPF do acusado, até o seu comparecimento em juízo. II. Questão em discussão 4. As questões submetidas à apreciação consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, diante da citação por edital e ausência de comparecimento do réu; e (ii) se é suficiente a substituição da prisão por medida cautelar atípica, consistente na suspensão temporária do CPF. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 366 do CPP, a citação por edital, sem comparecimento ou constituição de advogado, enseja a suspensão do processo e do prazo prescricional, podendo o juiz decretar a prisão preventiva apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 6. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve fundar-se em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 7. No caso, os fatos datam de 19 de maio de 2016, não havendo registro de reiteração delitiva ou de qualquer fato superveniente que indique risco atual, o que afasta o periculum libertatis e a contemporaneidade necessária à custódia cautelar. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera não localização do réu não constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, ausentes indícios concretos de fuga deliberada. 9. Mostra-se adequada e proporcional à medida cautelar alternativa de suspensão temporária do CPF, adotada pelo juízo a quo, com fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 282 do CPP. Trata-se de providência legítima e menos gravosa que a prisão, suficiente para assegurar o comparecimento do réu em juízo. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 366; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 177707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; TJBA, HC 8000011-67.2025.8.05.9000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, DJe 08/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0314629-58.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e recorrido Luís Augusto Alves Trindade. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)